Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-24.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002600-24.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO CESAR DA CUNHA VELOSO - CPF: 050.852.311-71 (RECORRENTE), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV A CABO – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de instalação do produto contratado pelo promovente e as cobranças indevidas mesmo após solicitação de cancelamento configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas não solucionadas, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização a título de danos materiais em razão da cobrança indevida mesmo após a ausência de instalação e solicitação de cancelamento, mas julgou improcedente a indenização por dano moral, ao argumento de que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”
, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de danos materiais a importância de R$ 15,78 (quinze reais e setenta e oito centavos) acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a empresa promovida lhe vendeu um produto, não entregou na data prevista e, além disso, ainda causou inúmeros transtornos e abalos psicológicos.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, o promovente alega que no dia 09.02.2021 adquiriu da empresa promovida um kit pré-pago contendo antena, cabeamento, controle e aparelho pelo valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), parcelado em 12 (doze) vezes no cartão de crédito.

Ocorre que quando os técnicos compareceram para realizar a instalação não levaram a antena e, mesmo após reclamação, não lhe fora dado qualquer prazo para a resolução do problema. Por ter se sentido enganado e estar sem previsão de instalação, resolveu pedir o cancelamento e o estorno dos valores cobrados em sua fatura de cartão de crédito, todavia, não obteve êxito.

Junta diversos protocolos na inicial para comprovar as reclamações administrativas (2021101404397542/2021101686341691/2021103027616202).

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais, motivo pelo qual, se insurge o promovente sustentando a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o dano moral porque restou comprovado que vivenciou transtornos ante a ausência de instalação do produto contratado e da cobrança de valores mesmo ter realizado o cancelamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em consonância com o que alegou a parte promovente em grau recursal, vejo que não houve a devida instalação do produto contratado pelo promovente e, mesmo após a solicitação de cancelamento, ocorreram cobranças indevidas, as quais configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

Aliás, os protocolos indicados na inicial sequer foram impugnados especificamente em contestação.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais diante de reclamações administrativas não solucionadas, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022